Tribunal: STF
Processo: Rcl 34691
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.



    1. A Reclamação possui especial guarida para garantir o exercício, pelo Supremo Tribunal Federal, das competências constitucionais a ele outorgadas, devendo seu manejo guardar estrita aderência com as hipóteses de cabimento, sob pena de convolá-lo em sucedâneo recursal.



    2. In casu, por meio da reclamação, alega-se ofensa aos arts. 5º, caput, e 93, IX, da Constituição Federal. 



    3. Forte compreensão da Corte no sentido da impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, resguardando-se ao interessado, a tempo e modo, a veiculação de eventual inconformismo pela via própria.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.